Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens e alimentos conjugais, fixou alimentos provisórios em favor da parte autora (ora parte agravada) no percentual de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo pelo prazo de 18 (dezoito) meses.
2. Fatos relevantes. (i) as partes mantiveram casamento por aproximadamente 10 (dez) anos, sob o regime de comunhão parcial de bens; (ii) a parte autora alega ausência de renda suficiente, dedicação ao lar e à atividade empresarial sem lucro; (iii) o e. Juízo de origem reconheceu indícios de dependência econômica e fixou alimentos provisórios; (iv) a parte ré alega risco de irreversibilidade da medida e ausência de necessidade, em razão do exercício de atividade laborativa pela parte autora; (v) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a viabilidade (ou não) da imediata revogação dos alimentos provisórios fixados em favor de ex-cônjuge, à luz do alegado exercício de atividade empresarial e suposta capacidade de autossustento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação civil prevê que, com base no dever de mútua assistência, podem ser fixados alimentos em prol de cônjuge ou companheiro necessitado (CC, art. 1.654, caput e §1o).
5. Em se tratando de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, porém, outro elemento deve ser analisado quando da prolação da decisão, qual seja: a capacidade de quem pede alimentos para trabalhar e prover a própria subsistência.
6. No caso concreto, os alimentos foram fixados em favor da parte autora (ex-cônjuge) no percentual de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, pelo prazo de 18 (dezoito) meses.
7. A despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a alegada probabilidade do direito vindicado, pois a matéria relativa à necessidade da alimentanda, à possibilidade do alimentante e à viabilidade de rápida reinserção da parte agravada no mercado de trabalho deverá ser aferida após a efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (CC, art. 1.694, § 1o e 1.695).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 1.566, III, 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1339947, rel. Des. Cruz Macedo, Sétima Turma Cível, DJe 26.05.2021; TJDFT, acórdão 2079114, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 21.01.2026; TJDFT, acórdão 2061220, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.11.2025; TJDFT, acórdão 1875880, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 26.06.2024; TJDFT, acórdão 1711379, rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 04.07.2023; TJDFT, acórdão 2066122, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 24.11.2025.